Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do PJE no 0708728-35.2019.8.07.0007, que indeferiu a penhora de verba salarial do agravado/executado, nos seguintes termos:
“A parte exequente apresentou petição de ID 67927433 requerendo a penhora de percentual de 30% dos rendimentos da parte executada.
Em atenção ao primado da dignidade da pessoa humana, o próprio legislador prescreveu no art. 833, IV do CPC, a impenhorabilidade absoluta do salário, remuneração e aposentadoria da devedora, pois, evidentemente, destinados à própria subsistência e da família.
Cumpre esclarecer que, em que pese as inúmeras discussões doutrinárias e jurisprudenciais a respeito da penhorabilidade de quantia que não comprometa a sobrevivência da parte, ou ainda conflitos entre direitos fundamentais, considerando-se que, muitas vezes, o crédito perseguido nos autos, em tese, poderia ter natureza alimentar também, este Juízo não tem como aferir, na vida prática, o que é indispensável ou não à sobrevivência, no sentido do que pode ou não comprometer a dignidade da pessoa humana, sem correr riscos de cometer injustiças (saliente-se o fato, público e notório, do crescente endividamento das famílias brasileiras).
Assim, a pretendida penhora através de descontos diretos na folha de pagamento da devedora não detém qualquer respaldo legal, salvo nas hipóteses de verbas alimentícias ou diante a concordância expressa e espontânea da devedora.
Não é sem fundamento a inteligência do legislador, ao instituir a impenhorabilidade das verbas alimentícias, sem tecer maiores considerações sobre direitos em conflito. Confira-se a redação do art. 833 do CPC/2015:
“Art. 833. São impenhoráveis:
[...]
IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”
Dada o princípio da especialidade o CPC/2015 somente terá aplicação nos Juizados Especiais em casos de remissão expressa, lacunas, mas também observada a compatibilidade com o procedimento.
Confira-se o que diz o FONJE (FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS) sobre o tema:
“ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).”
E mais, conforme o: ENUNCIADO 1 do FONAJE “O exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor.”
Ante o exposto, INDEFIRO a penhora postulada de ID 67927433, ante a expressa vedação legal insculpida no inciso IV do art. 833 do CPC, cujas únicas excepcionalidades legais consubstanciadas no §2o do mesmo artigo não incidem na espécie, bem como da incompatibilidade com o procedimento da Lei 9.099/95.
Intime-se o exequente para que regularize sua representação processual, pois a procuração de ID 67927434 está em branco, não contendo os dados ou assinatura do outorgante (...)”.
2. Na via do presente agravo de instrumento, o exequente sustenta, em breve síntese, que, tendo em vista as infrutíferas tentativas de constrição de bens, o pedido de penhora salarial constitui o único meio do agravante reaver o crédito que persegue judicialmente há mais de um ano. Aduz, ainda, que “a jurisprudência nacional possui firme entendimento no sentido de que, com o advento do CPC/15, as verbas salariais perderam o caráter de “absoluta” impenhorabilidade – sendo passíveis de constrição quando constatada a ausência de prejuízo à subsistência do devedor”.
3. Nesse cenário, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão guerreada de modo que seja deferida a penhora de trinta por cento dos rendimentos auferidos pelo agravado/executado na Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
4. Agravo conhecido com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7).
5. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 18966538).
6. Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
7. Nesse sentido, colham-se os julgados da Corte Superior: “ (...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)” (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)
8. No caso dos autos, os documentos de ID 17967244 e ID 17967245 indicam que o executado/agravado percebe renda líquida mensal que gravita em torno de R$6.000,00 (Extratos emitidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal).
9. A determinação de bloqueio mensal no percentual de 30% dos vencimentos do agravado/executado é medida justa e equânime, porquanto permite o movimento de quitação do crédito buscado na origem (R$ 6.310,99 - ID 67927436 - Pág. 1), sem prejudicar a subsistência do executado, bem como de sua família.
10. Assim, merece reparo a decisão que não acolheu a constrição mensal da remuneração do devedor.
11. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão guerreada e deferir o bloqueio mensal de 30% dos vencimentos do agravado/executado (deduzidos todos os descontos compulsórios e facultativos) até o limite do valor atualizado do crédito exequendo.
12. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.